Tribunal: TJDFT
Processo: 0734953-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gilberto Oliveira Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0734953-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A AGRAVADO: SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA Recebido em plantão, às 18h08h do dia 1.11.2021 D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A em face de decisão interlocutória que indeferiu ampliação de tutela de urgência, vindicada no bojo do processo de no 0734059-66.2021.8.07.0001, movido contra SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA. Alega a recorrente, em diminuta síntese, que o Juízo primevo lhe conferiu tutela de urgência, de modo a obstar que o agravado lhe proteste determinados títulos, mas que, posteriormente indeferiu a medida ampliativa dessa ordem, o que lhe pode gerar prejuízos relevantes, já que teria recebido subsequentemente uma série de faturas passíveis de serem protestadas pelo recorrido. Com efeito, pode ter que suportar elevados prejuízos que, se não bloqueados, podem lhe levar à insolvência. Colaciona protestos, com vencimento em 3/11/2021, os quais amparariam o direito alegado. Pugna pela ampliação da medida em via recursal, ainda em sede de plantão, com o fornecimento de garantia do Juízo, de modo a evitar a cobrança antecipada de outros créditos não vencidos, mas que poderão ser antecipados por força de determinações contratuais. Muito bem. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Some-se a isso, a necessidade de enquadramento aos normativos que regulam o plantão judicial (artigo 3o, inciso IV, do Ato Regimental no 2 de 2017, c/c o artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1786 de 19 de outubro de 2021). Também não se pode descuidar que aqui será feita análise em nível de profundidade afeta à atuação em sede de plantão judicial, é dizer, de forma mais célere e rasa, cabendo às instâncias ordinárias o aprofundamento necessário. Dito isso, vislumbro, na hipótese vertente, questão a ser apreciada em sede de plantão judicial, subsumível às aludidas normas. Notadamente porque o eventual protesto mencionado, de fato, pode trazer à recorrente efeitos de elevada monta e de difícil reparação, considerando as circunstâncias do caso. Lado outro, em sede de cognição sumária, antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, o direito posto pela agravante é plausível e goza do mínimo de razoabilidade, tanto é que obteve provimento de urgência quando da apreciação da peça de ingresso. Por certo, todas as questões em minudência serão melhor avaliadas quando da apreciação do mérito do recurso, em análise mais profunda, nos limites que a presente via permite. Em outras palavras, o direito vindicado é verossímil com o que diz a norma processual e a jurisprudência pátrias. Ademais, o comportamento do recorrente em, de certa forma, “afiançar o Juízo recursal”, oferecendo garantia quanto à concessão da medida em sede antecipatória, permite sua reversão, em caso de não lograr êxito ao final da demanda. Eis a plausibilidade do direito que milita em favor do agravante. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que a não apreciação cautelosa (ou apreciação demasiadamente demorada) do suposto equívoco no vencimento antecipado de obrigações em decorrência de protestos levados a efeito pode gerar prejuízos de monta considerável, não só ao agravante, mas também à coletividade, de modo indireto, eis que os serviços e estruturas (torres de energia) objetos da demanda judicial foram concebidas para a prestação de serviço público relevante. Com efeito, embora seja prematura qualquer afirmação cabal no sentido de que a recorrente ostenta razão plena em suas aspirações recursais, defensável seu argumento, de sorte que o provimento liminar me parece mais razoável, nesse primeiro momento, na medida em que permitirá que verifique (e se evite) a continuação de ato cambiário apto a prejudicar, indiretamente, parte da população brasileira, notadamente do estado da Bahia. Não se está a dizer que eventuais protestos das notas apresentadas são manifesta e amplamente irregulares ou regulares. Isso, obviamente, será aquilatado na cognição exauriente. No caso dos autos, me parece, numa análise mais rasa, típica desse tipo de apreciação, que a ampliação da medida concedida na origem se revela mais prudente e, diante da garantia ofertada, não trará mais prejuízos do que se for decidido em sentido contrário. Destarte, entendo por cabível, ao menos em sede de cognição rasa, o provimento liminar do pleito da agravante, porquanto a plausibilidade do direito, acompanhada do periculum in mora aponta para a direção de sua tese. Forte nos fundamentos indigitados, DEFIRO A MEDIDA vindicada, com esteio no artigo 300, § 1o, do novo Código de Processo Civil, de modo a obstar o protesto dos 14 títulos apresentados ao Cartório de Protesto de Títulos do Guará/DF, no valor global de 1.223.865,25 (um milhão duzentos e vinte e três mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), mediante o prévio e imediato recolhimento do valor a título de “garantia do Juízo”, sem detrimento de ulterior apreciação e manutenção e/ou revogação do provimento de urgência pelo e. relator natural do presente agravo. Intimem-se as partes. Notifique-se o juízo da causa sobre o teor desta decisão. Em Brasília, 1 de novembro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Desembargador plantonista